Tribunal: TJES
Processo: 0000008-86.2014.8.08.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000008-86.2014.8.08.0066
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE MARILANDIA
APELADO: LAIS MORAIS LUNZ
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. CANDIDATA APROVADA NA PRIMIERA COLOCAÇÃO. VAGA ESCOLHIDA DE ACORDO COM A PREVISÃO DO EDITAL. COMPROVAÇÃO DO DIREITO LIQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Restou demonstrado que o Edital exigia que, quando de sua inscrição, a Impetrante escolhesse apenas a área para a qual estava concorrendo a uma vaga e não a microárea. 2. Somente para os casos de candidatos para a zona rural, que foi previsto a exigência de residir na microárea, o que não é o caso dos autos, posto que a candidata se inscreveu para a área urbana. 4. A autoridade coatora deve promover a reclassificação da Impetrante observando a área de abrangência de sua inscrição no certame, qual seja, area 1: ESF SEDE 01. 5. Recurso de apelação do município conhecido e improvido. Remessa necessária conhecida para manter a sentença em todos os seus termos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de remessa necessária com recurso de apelação
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA

(ID 3052314 - fls. 96/016), com vistas à reforma da sentença (ID 3052314 - fls. 89/90), que, em sede de “Mandado de Segurança” proposta por
LAIS MORAIS LUNZ,
concedeu a segurança para determinar
“a reclassificação da Impetrante observando a área de abrangência de sua inscrição no certame, qual seja, área 1: ESF SEDE 01.”

Em suas razões recursais (
ID 3052314 - fls. 96/106
)
o Município busca o reexame do édito sentencial, alegando que a Administração cumpriu o disposto no edital, não havendo que se falar na ilegalidade do ato que classificou a candidata no cadastro de reserva.

Contrarrazões recursais, apresentadas pela apelada
LAIS MORAIS LUNZ
(ID 3052314 - fls. 110/117), em que requer o improvimento do recurso.

Esclareço que procederei à análise conjunta do apelo voluntário e da remessa necessária, considerando sua prejudicialidade.

Conforme se verifica dos autos, alega a impetrante, ora apelada, que inscreveu-se no processo seletivo nº 0001/2013 para concorrer a vaga de agente comunitário de saúde, tendo obtido, após a prova de títulos, a nota de 75,0, motivo pelo qual deveria ter ficado em primeiro lugar para a área 1: ESF SEDE 01. Contudo, após o resultado final, classificou-se para o cadastro de reserva.

Informa que, de acordo cam a edital, as candidatos devem residir, há pelo menos dois anos, na área de atuaçao da Equipe Saúde da Família para a qual se inscreveu, e não na microárea em que está disponível a vaga, razão pela qual alega a ilegalidade do ato que a classificou no cadastro de reserva.

Sendo assim, requereu, liminarmente, a sua imediata reclassificação para o primeiro lugar na área 1: ESF SEDE I.

Às fls. 46/47 o douto magistrado deferiu a tutela de urgência.

SEndo a liminar confirmada com a concessão da ordem que determinou
“a reclassificação da Impetrante observando a área de abrangência de sua inscrição no certame, qual seja, área 1: ESF SEDE 01.”

Inicialmente ressalto que o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos se dá exclusivamente sobre o aspecto da legalidade destes últimos, não podendo o órgão judicante imiscuir-se nas razões de convicção, conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Como bem elucida o ilustre jurista JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO:

(...)
“O controle judicial sobre os atos da Administração é exclusivamente de legalidade. Significa dizer que o Judiciário tem o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos”
.(...) (CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 26ª Ed., São Paulo: Atlas, 2013, pp. 1016-1017)

Assim, o procedimento administrativo só poderá ser anulado pelo Poder Judiciário caso seja demonstrada alguma ilegalidade.

Impende destacar que na hipótese
sub examine
, da análise dos documentos anexados, extrai-se do edital de abertura 0001/2013 (ID 3052314 – fls. 11/19) que na Área 1: ESF Sede I haviam duas vagas a serem preenchidas, uma na microárea 04 e outra na microárea 03, sendo que nas demais microáreas só havia previsão de cadastro de reserva.

Consta ainda, no item 4 - DAS CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO, mais especificamente no ponto 4.8 que,
“A inscrição será feita por área de abrangência das Equipes de Saúde da Família”
(fl. 12).

Portanto, se nota que
a inscrição exigia, tão somente, a escolha do candidato pela sua área, não sendo previsto no edital nada acerca da microárea
.

Têm-se ainda no 1 do edital que,
“*Para contratacão do Agente Comunitário de Saúde, o candidato deverá comprovar residência há no mínimo dois anos na área de abrangência da respectiva Equipe de Saúde da Família nas áreas rurais e urbana. Para as zonas rurais o candidato também deverá residir na microárea de abrangência”
.

Assim, nota-se que somente para os casos de candidatos para a zona rural, que foi previsto a exigência de residir na microárea, o que não é o caso dos autos, posto que a candidata se inscreveu para a área urbana.

Ressalto ainda que, tanto nos itens 4.7 e 14.1.7, o edital continua se referindo, tão somente, à área de escolha da inscrição e não à microárea. Vejamos (fls. 12 e 18):

"4.7. Residir no minimo dois anos na area a gual se inscreveu."

"14.1.7 Para contratacao do Agente Comunitário de SaUde, o candidato deverá residir na area de abranqência da respectiva Equipe de SaUde da Famitia."

Dessa forma,
restou demonstrado que o Edital exigia que, quando de sua inscrição, a Impetrante escolhesse apenas a área para a qual estava concorrendo a uma vaga e não a microárea
.

Logo,
entendo que a autoridade coatora deve promover a reclassificação da Impetrante observando a área de abrangência de sua inscrição no certame, qual seja, area 1: ESF SEDE 01
.

Sobre o tema seguem os julgados:

MANDADO DE SEGURANÇA. Município de Nova Campina. Insurgência contra ausência de nomeação ao cargo de Agente Comunitário de Saúde.
Patente direito líquido e certo. Vinculação ao instrumento convocatório. Edital nº 01/2018. Quadro de cargos que traz códigos para o ato da inscrição. Área 2 do bairro de Itaóca (Zona Rural). Interligação às microáreas 8, 9 e 12. Subdivisão não especificada.
Descabimento do critério de divisão geográfica da área em ruas depois da finalização do concurso.
Incongruências que não podem ser contornadas em detrimento do candidato. Ordem negada em primeiro grau. Apelação da impetrante provida.
(TJSP; AC 1002124-07.2020.8.26.0270; Ac. 16209433; Itapeva; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Fermino Magnani Filho; Julg. 03/11/2022; DJESP 10/02/2023; Pág. 3316)

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. Concurso público para o cargo de agente comunitário de saúde. Exigência de que o candidato resida na área da comunidade em que irá atuar desde a data de publicação do edital, com arrimo no que prevê o
art. 6º, inciso I
, da
Lei nº 11.350
/2006. Equívoco quanto ao endereço indicado na inscrição. Desclassificação. Sentença que concede a segurança. Insurgência do município.
Impetrante que comprovou residir no bairro em que serão prestadas as atividades laborativas do cargo para o qual foi aprovada. Observância do requisito legal e editalício. Manutenção do julgado que se impõe. Recurso conhecido e não provido.
(TJRJ; APL-RNec 0014595-97.2019.8.19.0045; Resende; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Azeredo de Araújo; DORJ 10/04/2023; Pág. 580)

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL VOLUNTÁRIA. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. RESIDÊNCIA NO MESMO BAIRRO. ÁREA DE ABRANGÊNCIA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. EDITAL OMISSO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. LESÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. 1. O edital de concurso público é norma regente que vincula tanto a administração pública como o candidato. Assim, pelo princípio da vinculação ao edital, os procedimentos e regras nele traçados deverão ser rigorosamente observados. 2.
Entretanto, havendo omissão no edital, Lei do concurso público, aplicam-se os princípios que regem a atividade administrativa, com destaque ao princípio da razoabilidade. 3. O Agente Comunitário de Saúde deve residir na área da comunidade em que atuar. Existindo duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) sem que o edital tenha definido a área de abrangência, foge à razoabilidade a desclassificação de candidata que com residência no mesmo bairro da Unidade de atuação.
4. Remessa oficial e apelação cível voluntária conhecidas. 5. Sentença que acolheu a pretensão confirmada no reexame necessário, prejudicado o mérito da apelação voluntária.
(TJMG; AC-RN 5000541-94.2021.8.13.0188; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Caetano Levi Lopes; Julg. 31/01/2023; DJEMG 02/02/2023)

Diante do exposto, conheço da apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterado o
decisum
recorrido.

Do mesmo modo, conheço a remessa necessária e confirmo integralmente a sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 11/12/2023 às 16:09:00, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48726411122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)